Tribunal: TJBA
Processo: 0501187-27.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501187-27.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ETEVALDO JESUS DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESFORÇOS DILIGENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 438 DO STF. SÚMULAS 415 E 438 DO STJ. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A citação por edital constitui medida excepcional no processo penal, exigindo a demonstração de que foram esgotados os meios ordinários de localização do réu. In casu, restou comprovado que foram realizadas diligências suficientes para localização do acusado, incluindo consultas a diversos bancos de dados públicos, o que legitima a citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 438 – RE 600.851) e a Súmula 415 do STJ assentam que o prazo de suspensão do processo e da prescrição não pode ultrapassar o lapso prescricional da pena máxima em abstrato cominada ao delito. No caso, imputado ao recorrido o delito previsto no art. 306 do CTB, cuja pena máxima é de 3 anos de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 8 anos (art. 109, V, do CP), não transcorrido até o presente momento. O Superior Tribunal de Justiça fixou, por meio da Súmula nº 438, entendimento impedindo o alcance do instituto prescricional em perspectiva. Ademais, considerando toda a plêiade de elementos aqui analisados, sopesados em cotejo com a realidade dos autos digitais, torna-se forçosa a compreensão até da impossibilidade de se constatar uma prescrição da pretensão punitiva no caso em concreto. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, com a reforma da sentença para reconhecer a validade da citação por edital e da suspensão do processo, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal na origem. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0501187-27.2020.8.05.0080, em que figuram, como recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, o ETEVALDO JESUS DOS REIS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator Procurador de Justiça